Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718293-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA CERQUEIRA BRITO AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, AMANDA DA SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA CERQUEIRA BRITO (ré-apelante) contra decisão pela qual indeferido seu pedido de gratuidade de justiça (ID30933482, p.p. 1-4). Intimadas as apeladas PREMIUM VEICULOS LTDA (apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID33165912) e AMANDA DA SILVA MAGALHÃES (quedou-se inerte - certidão ID33033277). O recurso deve ser conhecido, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Pois bem. Pela decisão agravada, indeferida a gratuidade de justiça requerida pela ré/apelante LUCIANA CERQUEIRA BRITO: “ ( ) nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que atualmente equivale a R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). ( ) No caso, contrato de serviço celebrado entre a apelante e a Organização Pan-Americana da Saúde, vigência de 12/4/2021 a 1/2/2022, prevê que “OPAS/OMS pagará à Contratada pelos Serviços, como compensação total, a soma de BRL 66.000,00, [sessenta e seis mil reais] que será paga após a certificação pelo Encarregado do Projeto da OPAS/OMS da finalização satisfatória dos ditos serviços ( ). Verifica-se que, ao contrário do que afirma a apelante (29955240 – p.1), os R$66.000,00 pactuados (parte recebida e parte a receber) consubstanciam remuneração pela prestação de serviços, pactuada em contrato entre a apelante e a Organização Pan-Americana da Saúde. E, considerando o período de vigência do contrato (10 meses), tem-se R$66.000,00 divididos por 10 resulta R$6.600,00 mensais, média que excede o mencionado parâmetro para concessão da gratuidade de justiça no âmbito desta 5a Turma (R$5.500,00).” (ID30933483 – p.3). Veja-se que, à época da prolação da decisão (23/11/2021), o teto de 5 salários mínimos estabelecido para atendimento pela DPDF totalizava R$5.500,00; e a agravante, conforme contrato de prestação de serviços firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde, vigente até 1/2/2022 (29955240 – p.1), auferia o equivalente a R$6.600,00 por mês, valor que ultrapassava o parâmetro. No entanto, a Defensoria Pública do Distrito Federal alterou seu teto para atendimento (R$6.060,00 - Medida Provisória 1.091/2021, publicada no DOU de 31/12/2021, salário-mínimo definido em R$1.212,00 a partir de 1o de janeiro de 2022. Assim é que modificado o substrato de fato ensejador do indeferimento da gratuidade de justiça em favor de LUCIANA CERQUEIRA BRITO (agravante). Além disto e conforme afirma a agravante, seu contrato de prestação de serviços vigeu até 1/2/2022– ID29955253, p.p. 1-7, data a partir da qual busca “recolocação profissional e ainda em um momento econômico tão delicado, em plena pandemia mundial cada vez mais recrudescente.” (ID32024724 - p.5). Assim é que tenho como suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica autorizadora da concessão da gratuidade da justiça, razão por que, reconsiderando a decisão agravada (arts. 1.021, §2o do CPC, e 265, §3o do RITJDFT), defiro o benefício à agravante/apelante Publique-se. Intimem-se. Após, proceda-se à alteração da classe processual. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora